Tribunal: TJMT
Processo: 1006822-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006822-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), LINEI MARIA DA SILVA TRINANES - CPF: 800.207.711-34 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de mais de doze meses.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006822-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LINEI MARIA DA SILVA TRINANES

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINEI MARIA DA SILVA TRINANES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões, que nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Danos Morais” no 1000592-22.2022.8.11.0051
ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados na folha de pagamento da autora, ora agravante, a título de Contrato de Cartão de Crédito.

A agravante aduz em suas razões recursais que contraiu empréstimo junto ao banco recorrido, hipótese em que foi surpreendida com o envio de um cartão de crédito posteriormente a esta contratação e que
“apesar de não ter efetuado o desbloqueio e utilizado o produto, vem sofrendo descontos indevidos em seu contracheque. Neste sentido, foi requerido, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança desses valores desconhecidos pela agravante
” (sic).

Discorre que
“foi vítima de prática abusiva que, pelo simples envio do produto não solicitado já seria configurada. Entretanto, a superar tal gravidade, passou a sofrer descontos indevidos em seu contracheque, tendo sequer utilizado ou, até mesmo, desbloqueado o cartão de crédito”
(sic).

Alega que
“é servidora pública do Estado de Mato Grosso e possui diversos descontos em seu contracheque, de serviços de fato contratados. Como consequência, possui mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) descontado de seus subsídios, tornando-os aquém do adequado para a subsistência”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para deferir a tutela recursal para que “
o AGRAVADO se abstenha de realizar descontos/cobranças à consumidora, referente ao cartão de crédito não contratado
” (sic) (id. 124346698).

A tutela recursal foi indeferida em 18/04/2022, por esta Relatoria (id. 124919663).

O agravado apresentou contraminuta asseverando que a recorrente aderiu o contrato de cartão de crédito consignado, estando ciente da forma contratada, ressaltando, inclusive que a agravante entrou em contato com a central de atendimento da agravada para o desbloqueio do cartão, conforme áudio colacionado.

Informa ainda que a agravante propôs outra ação (1000575-83.2022.8.11.0051) da qual reconhece que firmou contrato de cartão de crédito com o Daycoval, razão pela qual não resta dúvida de que a contratação foi absolutamente regular carecendo de amparo legal o pleito da parte agravante, de modo que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 126798156).

Isenta de custas, conforme certificado no Id. 124358178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o agravante preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais aduz que não contratou.

O juízo “a quo” indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da Requerente, no sentido de que jamais teria se utilizado do cartão de crédito disponibilizado pela Requerida, não encontra reforço algum nos autos.

Em outras palavras, só com o que já se produziu nos autos, não se pode confirmar, ainda que por indícios, que aquele desconto consignado não decorra mesmo de negócio jurídico subjacente válido.

Para além disso, nota-se impertinente a antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido
prazo de mais de ano desde o início dos descontos
.

Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual afirmada na inicial.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC,
INDEFIRO o pedido antecipatório
feito pela Requerente. (...)”

Pois bem. É sabido que a autora não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrido. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso especificamente dos autos, tem-se que o banco agravado colacionou aos autos um áudio reconhecendo a adesão e desbloqueio do cartão de crédito na modalidade cartão de crédito (id. 126798156 - Pág. 6), o qual, a princípio, revela-se revestido de legalidade.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, a cobrança das parcelas da operação bancária por meio de descontos consignados constitui exercício regular do direito da instituição financeira.

Por outro lado, não resta demonstrado, ainda, o risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque os descontos vêm sendo realizado ultrapassa o período de 12 (doze) meses, haja vista que os descontos vêm sendo realizados desde dezembro de 2021 (id. 124355155 - Pág. 25).

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos
”. (N.U 1002206-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”
. (N.U 1001405-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022